Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Na forma estabelecida pelo artigo 1.023, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 dias, quanto aos embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ANTONIO LOPES DA SILVA. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411